Tribunal: TJPA
Processo: 0000934-88.2014.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000934-88.2014.8.14.0005

APELANTE: JOAO MARCOS DE NAZARE SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. FLAGRANTE DELITO. PROVAS LÍCITAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a entrada dos policiais na residência do réu, sem mandado judicial, configura violação ao domicílio e gera nulidade da prova, com a consequente absolvição por insuficiência de provas; (ii) examinar se o pedido subsidiário de substituição da prisão por regime domiciliar com trabalho externo é cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada na residência do réu, sem mandado judicial, é legítima diante da existência de fundadas razões que caracterizam flagrante delito, conforme reconhecido pela jurisprudência do STF e do STJ, especialmente em casos de tráfico de drogas praticado na modalidade “ter em depósito”.

4. A denúncia anônima foi especificada e corroborada por elementos concretos, como a indicação precisa do endereço do acusado, revelando-se suficiente para configurar fundadas razões para o ingresso domiciliar.

5. A materialidade do crime está comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo da substância apreendida.

6. A autoria encontra respaldo nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório.

7. O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que os testemunhos policiais são aptos a fundamentar condenação quando prestados em juízo, com contraditório e ampla defesa.

8. O tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é de ação múltipla e se consuma com qualquer das condutas previstas, não sendo exigível prova da mercancia, bastando as circunstâncias que demonstrem a traficância.

9. A quantidade da droga, o local dos fatos, o comportamento do agente e seus antecedentes reforçam a configuração do crime de tráfico.

10. O pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar com trabalho externo deve ser deduzido perante o juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando há fundadas razões de flagrante delito, sobretudo quando derivado de denúncia anônima especificada. 2. Os depoimentos policiais prestados sob o crivo do contraditório constituem prova idônea para fundamentar condenação por tráfico de drogas. 3. O crime de tráfico de drogas configura-se mesmo sem prova da venda, bastando que as circunstâncias evidenciem a destinação mercantil da substância. 4. O pedido de prisão domiciliar deve ser formulado perante o juízo da execução penal, sendo incabível sua análise pela instância revisora sem prévio exame pelo juízo competente.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; LEP, art. 117.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n. 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no HC n. 909.524/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12.08.2024; STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no HC n. 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11.03.2024; TJDFT, ApCrim n. 0008256-64.2017.8.07.0001, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 18.03.2021; TJSP, ApCrim n. 1505902-60.2020.8.26.0032, Rel. Des. Leonardo Lopes Sardinha, Turma Criminal, j. 04.10.2022; TJMG, ApCrim n. 0495524-50.2015.8.13.0145, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 15.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

João Marcos Nazaré dos Santos apela de sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA que o condenou à pena reclusiva de 6 anos, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime de previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (ID 11328652, págs. 1/5).

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, sob o argumento de que a condenação está amparada em acervo probatório amealhado mediante invasão de domicílio. Subsidiariamente, requer que a pena reclusiva seja cumprida em regime semiaberto domiciliar, com trabalho externo (ID 11328656).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma da sentença (ID 11328664), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 14989636).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição por insuficiência probatória, não sendo possível acolher a tese de ilicitude das provas que sustentam a condenação, sob o argumento de que foram obtidas mediante invasão de domicílio, realizada sem mandado judicial e à míngua de fundadas razões.

Nesse particular, a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal tem decidido que “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (STF,
HC n. 169.788/SP
, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 4/3/2024).

Além disso, verifica-se que o encadeamento fático que precedeu o ingresso em domicílio foi amparado em elementos concretos e especificados, tal como documentado na fase inquisitiva, oportunidade em que o policial militar Jadisley Estevam da Silva, responsável pelo flagrante do recorrente, afirmou que:

“Que os policiais militares estavam em patrulhamento pelo bairro do Multirão quando recebeu uma
denúncia anônima
, informando de que havia um
ex-presidiário vendendo droga na Rua 12 n° 3250
; Ato contínuo sé deslocaram para a Rua denunciada quando localizaram a casa e bateram na porta, sendo atendidos pelo nacional JOÃO MARCOS DE NAZARÉ SANTOS; Que então os policiais militares indagaram onde estaria a droga, e o indiciado apontou para o
telhado
da casa e em seguida foi pegar uma escada onde subiu e pegou a substância conhecida vulgarmente como
CRACK
, contendo duas pedras de porte médio e que estava acondicionada em um envólocro de plástico pesando aproximadamente
52 (cinqüenta e duas gramas)
; Que após encontrarem a droga os policiais militares acharam ainda na gaveta da cômoda a
quantia de RS 224,00
.” (ID 11328647, pág. 2, grifos nossos)

No seu depoimento judicial, sob o crivo do contraditório, a mesma testemunha ratificou a narrativa nos seguintes termos:

“Estava de serviço no dia do fato, juntamente com os policiais Manoel Silva e Rockfelix que o depoente recebeu um a
denúncia via 190
que havia uma movimentação estranha que possivelmente de
trafico de drogas na Rua 11 do bairro mutirão, inclusive indicando a casa e o número
, diante da informação o depoente junto com sua guarnição foram até o local. Chegando a casa indicada encontrou o acusado no interior da residência, e ao ser indagado sobre a denúncia o acusado informou que já era ex-presidiário , e que realmente existia droga na residência porém informou que não era de sua propriedade, o acusado indicou o local onde a droga estava escondida, especificamente no telhado da casa; (ID 11328650, pág. 17, grifos nossos).

Como se vê, a diligência foi realizada “com base em fundadas razões aptas a justificá-las, pois, ainda que provenientes de denúncia apócrifa, houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada” (STJ,
AgRg no HC n. 909.524/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12/8/2024).

À vista disso, no caso dos autos se revela desnecessário para o ingresso em domicílio, “o consentimento do morador” porquanto havia “situação de flagrante” (TJDFT,
ApCrim n. 0008256-64.2017.8.07.0001
, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 18.03.2021; no mesmo sentido: TJSP,
ApCrim n. 1505902-60.2020.8.26.0032
, Rel. Des. Leonardo Lopes Sardinha, Turma Criminal, j. 04.10.2022).

Outrossim, a
materialidade
do crime de tráfico de entorpecentes está demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão da substância entorpecente (ID 11328647, pág. 9) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 40/2014, atestando que o material apreendido corresponde uma "trouxa" contendo substância pedrada de cor amarelada (crack), pesando 52g, com resultado positivo para Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “cocaína” (ID 11328650, pág. 10).

Por outro lado, a
autoria
do crime de tráfico de drogas exsurge dos depoimentos judiciais das testemunhas policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“A autoria da conduta delituosa pelo réu está provada notadamente pelo depoimento das testemunhas de acusação que participaram da apreensão da droga encontrada com o réu.

A testemunha Jadisley Estevam da Silva, policial militar, compromissado, disse: que estava de serviço no dia do fato, juntamente com os policiais Manoel Silva e Rockfelix, que o depoente recebeu uma denuncia via 190 que havia uma movimentação estranha que possivelmente de trafico de drogas na rua 11 do bairro mutirão, inclusive indicando a casa e o número, diante da informação o depoente junto com sua guarnição foram até o local. Chegando a casa indicada encontrou o acusado no interior da residência, e ao ser indagado sobre a denuncia o acusado informou que já era ex-presidiário, e que realmente existia droga em sua residência, porém informou que não era de sua propriedade, o acusado indicou o local onde a droga esta escondida, especificamente no telhado de sua casa, inclusive levando a guarnição policial até a cada do suposto proprietário da droga; não se recorda da quantidade de droga que foi apreendida, apenas que estava na forma de petecas dentro de uma embalagem plástica; que ao chegarem a casa do suposto proprietário da droga, procederam a revista pessoal pela residência não encontrando nada na posse do mesmo; que o dinheiro apresentado a autoridade policial foi encontrando no bolso tanto do denunciado quanto da pessoa indicada pelo mesmo como sendo proprietário da droga; que ao indagar ao suposto proprietário da droga sobre a acusação feita pelo denunciado, este negou tudo (fls. 38)

A testemunha Manoel da Silva e Silva, policial militar, compromissado, disse: ... lembrando que o réu foi quem indicou onde a droga estava escondida, no telhado de sua casa, mostrando aos policiais posteriormente a pessoa que havia vendido a droga para o denunciado, não recordando o nome dessa pessoa... (fls.47).” (ID 11328652, págs. 1/5).

Nesse contexto, prevalece o entendimento segundo o qual “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018).

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023).

Além disso, a Corte Superior tem decidido que não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a configuração do tráfico ilícito de entorpecente, mas, ainda, “o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,

AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11/3/2024).

No tocante ao pleito subsidiário de cumprimento da pena em prisão domiciliar com trabalho externo, deve prevalecer o entendimento firmado pelas Cortes de Justiça Estaduais, no sentido de que “a prisão domiciliar, prevista na Lei de Execuções Penais, é instituto compatível com a fase de execução da pena e deve ser requerida na oportunidade e juízo próprios, desde que preenchidos os requisitos do artigo 117 da LEP. Se o pedido formulado pelo apelante não foi apresentado ao Juízo Competente, inexistindo qualquer pronunciamento deste quanto à matéria, torna-se inviável o conhecimento do presente recurso, sob pena de indevida supressão de instância. (TJMG,
ApCrim n. 0495524-50.2015.8.13.0145
, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 15/06/2022), motivo pelo qual não conheço o pedido.

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025